Tribunal: STJ
Processo: 0010558-17.2015.8.06.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916262 - CE(2025/0142695-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MULT CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DE SA COELHO NETO - CE020073
EMBARGADO
: HOTEL DAS FALESIAS LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA LEITE - CE012972
INTERES.
: VERITAS NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DA PARTE RECORRENTE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE RECORRIDA. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente buscam a
rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos
aclaratórios, notadamente quanto à aplicação das Súmulas no
e
284/STF
7/STJ.
2. Os aclaratórios da recorrida restam acolhidos para suprir a omissão
quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, contudo, sem
intuito infringente, diante do não acolhimento do pleito por não se
vislumbrar a configuração de dolo processual.
3. Havendo sucumbência recíproca com a fixação expressa da verba
honorária pelo tribunal de origem, é cabível a majoração dos honorários
advocatícios diante da negativa de provimento do recurso especial.
4. Embargos de declaração da parte recorrente rejeitados. Embargos de
declaração da parte recorrida acolhidos apenas para fins de majoração dos
honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e402d815-6348-40a1-bc78-056b01af39b9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916262 - CE(2025/0142695-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MULT CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DE SA COELHO NETO - CE020073
EMBARGADO
: HOTEL DAS FALESIAS LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA LEITE - CE012972
INTERES.
: VERITAS NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DA PARTE RECORRENTE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE RECORRIDA. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente buscam a
rediscussão de matéria já decidida, o que é inviável na via estreita dos
aclaratórios, notadamente quanto à aplicação das Súmulas no
e
284/STF
7/STJ.
2. Os aclaratórios da recorrida restam acolhidos para suprir a omissão
quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, contudo, sem
intuito infringente, diante do não acolhimento do pleito por não se
vislumbrar a configuração de dolo processual.
3. Havendo sucumbência recíproca com a fixação expressa da verba
honorária pelo tribunal de origem, é cabível a majoração dos honorários
advocatícios diante da negativa de provimento do recurso especial.
4. Embargos de declaração da parte recorrente rejeitados. Embargos de
declaração da parte recorrida acolhidos apenas para fins de majoração dos
honorários.
RELATÓRIO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra a decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls.
).
829/834
Nas razões dos primeiros embargos (e-STJ fls.
), o HOTEL DAS
841/848
FALÉSIAS LTDA. aduz, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria
enfrentado a tese de nulidade processual como questão de direito, afastando-a
indevidamente com base na
e que deixou de se manifestar sobre a
Súmula no 7/STJ,
responsabilidade da corré VERITAS NOGUEIRA MOREIRA.
Por sua vez, a MULT CENTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, em
seus aclaratórios (e-STJ fls.
), aponta contradição e omissão, ao argumento
849/857
de que a decisão embargada deixou de majorar os honorários advocatícios sob o
fundamento de que não foram arbitrados na origem, quando na verdade o foram, e
não se manifestou sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA55329231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:36
Código de Controle do Documento: 812c630c-b5d8-4bc0-b4ed-05a9760348ab

Impugnação aos primeiros embargos às fls. 862/869.
É o relatório.
VOTO
Os primeiros embargos, opostos por HOTEL DAS FALÉSIAS LTDA., não
merecem acolhida.
A parte embargante busca, sob o pretexto de omissão, a rediscussão de
matéria já devidamente analisada na decisão embargada. Com efeito, o julgado foi
claro ao consignar que a análise das teses de nulidade da citação e da representação
processual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
Ademais, a questão relativa à responsabilidade da corré VERITAS
NOGUEIRA MOREIRA e ao litisconsórcio passivo existente, a decisão recorrida foi
clara ao não conhecer o ponto em razão da fundamentação deficiente do recurso, fato
que ensejou a incidência do óbice recursal previsto na
(e-STj fl.
Súmula no 284/STF
830).
Já os segundos embargos, de MULT CENTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. ME, merecem parcial acolhida.
No caso, consta na decisão embargada que "Deixa-se de majorar os
honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista que
art. 85,
não foram arbitrados na origem" (e-STJ fl. 835).
De fato, a Terceira Turma, quando do julgamento dos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, para fins de
REsp no 1.573.573/RJ,
arbitramento de honorários recursais, previstos no
§ 11, do
assim
art. 85,
CPC/2015,
se manifestou:
"(...) é necessário o preenchimento
dos seguintes
cumulativo
:
requisitos
1.Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do
§ 11, do CPC de 2015, observada a
art. 85,
data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do
STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC';
art. 85,
2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§
2o e 3o do
do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
art. 85
processo;
6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba".

Ademais, cumpre destacar que a majoração dos honorários, na forma
prevista no
§ 11, do CPC, justifica-se pelo manifesto propósito da regra
art. 85,
processual de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55329231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:36
Código de Controle do Documento: 812c630c-b5d8-4bc0-b4ed-05a9760348ab

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. .AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
RECURSO ACOLHIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Este Tribunal consagrou o entendimento de que apenas é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, se estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de
momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo
18/3/2016,
Civil; (b) que do recurso não se tenha conhecido integralmente ou que ele
tenha sido desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no
feito em que interposto o recurso.
3. A majoração dos honorários na forma prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
justifica-se pelo manifesto propósito da regra processual de desestimular a
interposição de recursos infundados pela parte vencida, honorários que
podem ser arbitrados pelo órgão colegiado em agravo interno ou embargos
de declaração quando não fixados na decisão monocrática que aprecia o
agravo em recurso especial.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar
em 10% (dez por cento) o valor dos honorários de sucumbência já arbitrado
(na origem), nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos § 2o desse dispositivo, bem como os
termos do
§ 3o, do mesmo diploma legal"
art. 98,
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.723.732/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024)

Ademais, o fato de estar caracterizada a sucumbência recíproca não afasta
a condenação das partes litigantes ao pagamento de honorários de sucumbência,
consoante se colhe na seguinte ementa:

"MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM
READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração
em sede recursal com base no
§ 11, do Código de Processo Civil de
art. 85,
2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85
do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor". "
4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex
adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios
convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece
entre a parte e o patrono que constitui.
5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca,
cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono
também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de
gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a
parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um
causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o
prejudicaria.
6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência
recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma
das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que
constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que
sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de
Documento eletrônico VDA55329231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:36
Código de Controle do Documento: 812c630c-b5d8-4bc0-b4ed-05a9760348ab

sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda
pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal
quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta
Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora
agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os
litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários
sucumbenciais, com base no § 11 do
do CPC.
art. 85
9. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1495369/MS,
Turma, julgado em
DJe
01/09/2020,
16/10/2020)

No caso, o Tribunal de origem reconheceu a sucumbência recíproca e fixou
os honorários advocatícios por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
determinando que cada parte arcasse com 50% das custas e dos honorários (e-STJ fls.
).
543/544
Nesse contexto, havendo sucumbência recíproca com a fixação expressa do
valor devido a título de verba honorária pelo tribunal de origem, e tendo sido negado
provimento ao recurso especial do HOTEL DAS FALÉSIAS LTDA., é cabível a
majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, observando a proporção já
fixada na origem.
Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, de fato, o acórdão
embargado não se pronunciou.
Acolhem-se os embargos para suprir a omissão, porém, sem lhes atribuir
efeitos infringentes.
A conduta da parte ré, ao interpor os recursos cabíveis para defender sua
tese, ainda que vencida em parte, insere-se no exercício regular do direito de defesa e
do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, no caso concreto, o dolo processual
necessário para a caracterização da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e
80 do Código de Processo Civil.
Assim, supre-se a omissão para expressamente rejeitar o pedido de
condenação por litigância de má-fé.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de HOTEL DAS
FALÉSIAS LTDA. e ACOLHO os embargos de declaração de MULT CENTER
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME para, sanando a omissão da decisão
impugnada, rejeitar a fixação de multa por litigância de má fé e majorar os honorários
advocatícios devidos pela parte ora embargada em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do
§ 11, observada a distribuição da sucumbência e a gratuidade
art. 85,
da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:36
Código de Controle do Documento: 812c630c-b5d8-4bc0-b4ed-05a9760348ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.916.262 / CE
Número Registro: 2025/0142695-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105581720158060049 105581720158060049
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOTEL DAS FALESIAS LTDA
ADVOGADO : JÚLIO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA LEITE - CE012972
AGRAVADO
: VERITAS NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO : ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
AGRAVADO
: MULT CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : LEANDRO DE SA COELHO NETO - CE020073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MULT CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO DE SA COELHO NETO - CE020073
EMBARGADO : HOTEL DAS FALESIAS LTDA
ADVOGADO
: JÚLIO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA LEITE - CE012972
Documento eletrônico VDA56081796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 150ff530-7b02-4700-811d-58b46ab53245

INTERES.
: VERITAS NOGUEIRA MOREIRA
ADVOGADO
: ROBSON HALLEY COSTA RODRIGUES - CE027422
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:24
Código de Controle do Documento: 150ff530-7b02-4700-811d-58b46ab53245